Tribunal: TJPA
Processo: 0000136-29.1993.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4963 - Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000136-29.1993.8.14.0017

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: LEONCIO DE SOUZA GUEDES NETO, GERALDO FRANCISCO DE SALES, IND DE CALCADOS LIDER LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fundada em Cédula de Crédito Industrial ajuizada em 1993, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, diante da paralisação do feito, sem manifestação útil do exequente, entre 13/06/1995 e 06/07/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve inércia qualificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executiva, apta a caracterizar a prescrição intercorrente; e (ii) a paralisação do feito decorreu exclusivamente de morosidade do Poder Judiciário, a justificar a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente configura-se quando a execução permanece paralisada por prazo superior ao prescricional aplicável ao título, em razão de ausência de impulso útil imputável ao exequente, nos termos dos arts. 487, II, 921, § 5º, e 924, V, do CPC e da Súmula 150 do STF.

4. A paralisação do feito por aproximadamente quinze anos evidencia inércia incompatível com o dever de diligência do credor na condução da execução, não sendo necessária a demonstração de intenção deliberada de abandono.

5. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação não decorre exclusivamente de entraves do serviço judiciário, mas da ausência de atuação efetiva e contínua do exequente.

6. Observado o contraditório prévio antes do reconhecimento da prescrição, não há nulidade processual. A manutenção indefinida de execução ajuizada há mais de três décadas afronta os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente ocorre quando a execução permanece paralisada por prazo superior ao prescricional do título em razão de inércia do exequente. 2. A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição intercorrente quando não demonstrado que a paralisação decorreu exclusivamente de morosidade do Judiciário.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II; 921, § 5º; 924, V; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; STF, Súmula 150.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27/06/2018
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000136-29.1993.8.14.0017

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

APELADA: INDÚSTRIA DE CALÇADOS LÍDER LTDA.

APELADO: GERALDO FRANCISCO DE SALES

APELADO: LEONCIO DE SOUZA GUEDES NETO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, que julgou extinta, com resolução do mérito, por prescrição intercorrente, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo apelante em desfavor de
INDÚSTRIA DE CALÇADOS LÍDER LTDA., GERALDO FRANCISCO DE SALES e LEONCIO DE SOUZA GUEDES NETO
, ora apelados.

Na origem, o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
ajuizou execução fundada em Cédula de Crédito Industrial FMI M-91/004.4, emitida por Indústria de Calçados Líder Ltda., com interveniência/garantia dos demais executados, buscando o recebimento de crédito indicado, à época, em CR$ 17.596.317,64, vencível em 10/09/1996, instruindo a inicial com o título executivo, procuração e documentos correlatos.

Sobreveio sentença (
ID 23255323
) pela qual o Juízo de origem julgou extinto o feito, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fundamento nos arts. 487, II, 921, § 5º, e 924, V, do CPC, ao fundamento de que o processo permaneceu sem manifestação do exequente de 13/06/1995 a 06/07/2010, período superior ao prazo prescricional.

Transcrevo a parte pertinente do mencionado decisum
(ID 23255323)
:

“(...) Com efeito, para que se configure a prescrição intercorrente, devem concorrer dois pressupostos. Um de natureza objetiva, consistente no decurso de prazo superior ao da prescrição do título executivo, sem impulso processual, e, o outro, de têmpera subjetiva, consubstanciado na efetiva desídia do exequente, no propósito deliberado de abandonar o processo, ao não o impulsionar diligentemente.

Em relação ao pressuposto objetivo, basta a constatação de extrapolação do prazo prescricional do título exequendo no curso do feito executivo, tendo como parâmetro a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal ("Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação").

No flanco subjetivo, deve correr a prescrição em desfavor do exequente a partir do momento em que verificada sua inércia, sob pena de eternização do processo.

Há que se reconhecer que o processo não pode tramitar indefinidamente, por inércia da parte exequente, sob o risco de subversão do princípio da segurança jurídica, de onde deriva o instituto da prescrição.

Assim, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a inércia do exequente deve perdurar por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

No caso dos autos, o processo permaneceu sem qualquer manifestação de 13/06/1995 a 06/07/2010, quando, por meio da petição de ID 60469828, o exequente requereu o prosseguimento do feito.

Tal fato é admitido pelo exequente em manifestação de ID 111435985, como se vê:

“(...)

Id 60469821 fl 94, manifestação do Banco quanto a penhora, no ano de 1995. Contudo, apenas em 2007, houve despacho do juízo para que haja certidão de oposição de embargos ou não na época, conforme id 60469823. Em 2010, houve habilitação de novos advogados do Banco e dando prosseguimento e proferido despacho naquele mesmo ano, conforme id 60469827.

(...)”

Assim, verifico que assiste razão o executado e que a parte autora permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional.

Cabe à parte diligenciar rotineiramente junto ao Cartório ou pela via eletrônica, colaborando para que o Poder Judiciário possa desenvolver seu mister, considerando o número de execuções que são distribuídas e que permanecem sem qualquer movimentação frutífera durante anos.

Logo, o processo tramita por mais de 31 anos, prazo superior ao da exigibilidade do direito, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a subsequente extinção da demanda, com resolução do mérito.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito pelo advento da prescrição intercorrente, nos moldes dos arts. 487, II, 921, § 5º e 924, inciso V, todos do CPC, bem como, determino o levantamento e cancelamento de eventual penhora realizada nos autos.

Sem custas e honorários advocatícios, por força do art. 921, §5º do CPC.

Passada em julgado, e resolvidas as custas, ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.

P.R.I.C.

Conceição do Araguaia/PA, data da assinatura digital.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

MARÍLIA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau – Subnúcleo Empréstimos Consignados e Contratos Bancários (Portaria nº 3377/2023-GP, de 1º de agosto de 2023)”.

Inconformado, o
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
interpôs apelação no
ID 23255325
, sustentando que não houve inércia apta a configurar prescrição intercorrente, mas demora decorrente de atos judiciais e cartorários, invocando a Súmula 106 do STJ; afirmou ter promovido diversos requerimentos de andamento, mencionando atos de citação, penhora, habilitação de patronos, exceção de pré-executividade, certidões, avaliações e manifestações entre 1995 e 2024, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

Foram apresentadas contrarrazões no
ID 23255328
pelos apelados LEONCIO DE SOUZA GUEDES NETO, GERALDO FRANCISCO DE SALES e INDÚSTRIA DE CALÇADOS LÍDER LTDA., pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a execução tramita há aproximadamente 31 anos e permaneceu paralisada por lapso superior ao prazo prescricional, especialmente entre 1995 e 2010.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, diante da alegada inércia do Banco da Amazônia S.A. entre 1995 e 2010, ou se a paralisação decorreu de demora atribuível ao mecanismo judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

No caso,
adianto que a sentença deve ser mantida
.

A prescrição intercorrente constitui técnica de estabilização das relações jurídicas e de contenção da perpetuidade da execução. Embora o processo executivo tenha por finalidade a satisfação do crédito reconhecido em título executivo, não se admite que permaneça indefinidamente em tramitação, sobretudo quando o credor, a quem incumbe impulsionar os atos tendentes à expropriação e satisfação do débito, deixa transcorrer lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável à pretensão executiva.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe, em linhas gerais, a paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, associada à ausência de impulso útil imputável ao exequente. Não se exige demonstração de intenção deliberada de abandono, bastando a constatação de inércia processual qualificada, apta a comprometer a segurança jurídica e a utilidade da própria execução.

No caso concreto, a paralisação indicada na sentença não foi breve, episódica ou irrelevante.
Ao contrário, o feito permaneceu sem manifestação do exequente por aproximadamente quinze anos, de 13/06/1995 a 06/07/2010, período manifestamente superior ao prazo prescricional aplicável à pretensão fundada em título de crédito. Esse dado foi expressamente consignado na sentença de ID 23255323 e não foi infirmado de modo específico pelo apelante
.

A propósito, a própria narrativa recursal confirma a existência de relevante hiato temporal. No
ID 23255325
, o banco afirma que houve manifestação sobre a penhora em 1995, despacho judicial apenas em 2007 para certificação de oposição de embargos, habilitação de novos advogados em 2010 e novo pedido de prosseguimento naquele mesmo ano. Essa sequência, em vez de afastar a prescrição, reforça a conclusão de que não houve atuação diligente e contínua do exequente durante lapso temporal demasiadamente extenso.

Não desconheço que a morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário não pode prejudicar a parte. A Súmula 106 do STJ dispõe que, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição ou decadência.

Contudo, a hipótese dos autos não se confunde com simples demora cartorária na efetivação de ato já requerido oportunamente pela parte. Também não se trata de atraso inicial de citação ou de providência cuja realização dependesse exclusivamente da serventia judicial, sem possibilidade de atuação do exequente.

Aqui, a execução já se encontrava em curso, com atos executivos praticados, inclusive penhora, e a controvérsia reside na longa paralisação posterior do feito. Nesse contexto, competia ao exequente acompanhar a execução, provocar o Juízo, requerer providências úteis e demonstrar diligência compatível com a finalidade satisfativa do processo executivo.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente. A execução visava ao recebimento do resíduo de contrato de mútuo, representado por cédula de crédito bancário. A apelante sustenta a inexistência de paralisação injustificada do processo, a necessidade de observância da tese firmada pelo STJ no REsp 1.604.412/SC e a realização de diligências aptas a interromper o prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inércia da parte exequente por prazo superior ao prescricional do título, configurando a prescrição intercorrente; e (ii) analisar se as suspensões dos prazos processuais durante a pandemia da Covid-19 afastam a consumação da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional da ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário é de três anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto nº 57.663/66), combinado com os arts. 26 e 44 da Lei nº 10.931/2004. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150 do STF). A prescrição intercorrente se caracteriza pela paralisação do processo por inércia da parte exequente, conforme estabelecido pelo STJ no REsp 1.604.412/SC. No CPC/73, a contagem do prazo inicia-se ao fim do período de suspensão do feito ou, na ausência de prazo fixado, após o transcurso de um ano. No caso concreto, o feito foi arquivado em 16.09.2015, sem prazo estipulado para reativação, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 16.09.2016. A parte exequente somente requereu o desarquivamento em 05.02.2024, após mais de oito anos de inércia, evidenciando o decurso do prazo trienal de prescrição intercorrente, já considerado o prazo de suspensão da execução por um ano. A mera substituição de patrono e o requerimento de diligências genéricas, sem recolhimento de custas, não são suficientes para interromper ou suspender o prazo prescricional. Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (REsp nº 1.604.412-SC) do STJ. Prescindibilidade de intimação pessoal para início da contagem do prazo. De todo modo, o Juízo de primeiro grau oportunizou manifestação prévia da parte exequente antes do reconhecimento da prescrição, respeitando o contraditório e a vedação de decisão surpresa. A pandemia da Covid-19 resultou na sucessiva suspensão dos prazos processuais. Posteriormente, os prazos foram suspensos para digitalização dos autos físicos, sendo retomados individualmente após intimação das partes. Entretanto, entre o último arquivamento da ação (16.09.2015) e a primeira suspensão dos prazos processuais devido à pandemia (16.03.2020), transcorreu período superior a quatro anos, já ultrapassando o prazo da prescrição intercorrente trienal o período de um ano de suspensão do processo. Assim, as suspensões processuais decorrentes da pandemia não interferiram na consumação da prescrição intercorrente Sentença mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional da ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto nº 57.663/66), combinado com os arts. 26 e 44 da Lei nº 10.931/2004.
2. A prescrição intercorrente ocorre quando há inércia do exequente por prazo superior ao prescricional do título, contado a partir do término do período de suspensão do feito ou, na ausência de fixação judicial, após um ano de arquivamento, conforme fixado no REsp 1.604.412/SC
. 3. A intimação pessoal do credor não é requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo esta consequência da inércia processual. 4. A suspensão dos prazos processuais durante a pandemia da Covid-19 não interfere na consumação da prescrição intercorrente quando, antes do início das suspensões, já havia transcorrido período superior ao prazo prescricional." Legislação e Jurisprudência relevantes citadas. Legislação: CPC/2015, arts. 487, II, 921, § 5º, e 924, V; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27/06/2018; STF, Súmula 150. (TJ-SP - Apelação Cível: 01013272020078260009 São Paulo, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 10/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Também não procede a alegação de ausência de contraditório.

A sentença de ID 23255323 registrou que o exequente foi previamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, tendo apresentado manifestação no ID 111435985
. Assim, antes da extinção do feito, foi oportunizado ao banco indicar eventual causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição.

O contraditório exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente não significa concessão de nova oportunidade para reativar execução já paralisada por lapso prescricional consumado. Sua finalidade é permitir que o credor demonstre fato juridicamente relevante capaz de impedir o reconhecimento da prescrição, o que não ocorreu de modo satisfatório no caso.

A alegação genérica de morosidade judicial não basta para afastar a prescrição intercorrente. Para que a Súmula 106 do STJ seja aplicada, é necessário demonstrar que a paralisação decorreu exclusivamente de causa imputável ao serviço judiciário, sem qualquer omissão da parte interessada. No caso, a ausência de manifestação do exequente por aproximadamente quinze anos evidencia comportamento incompatível com a diligência esperada de quem busca a satisfação coercitiva de crédito.

A manutenção indefinida de execução ajuizada em 1993, sem resultado útil e com período de prolongada inércia do exequente, afrontaria os princípios da segurança jurídica, da duração razoável do processo e da estabilidade das relações jurídicas. A execução não pode converter-se em estado permanente de sujeição patrimonial dos devedores quando o credor deixa de promover, por prazo superior ao prescricional, os atos necessários ao regular desenvolvimento do feito.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida diante da ausência de bens penhoráveis e (ii) determinar se o exequente adotou medidas eficazes para impulsionar a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, não há diligências efetivas para a localização de bens penhoráveis, iniciando-se a contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão executória.

4. No caso concreto, a execução permaneceu paralisada por período superior ao prazo prescricional de cinco anos, sem qualquer ato eficaz do exequente capaz de interromper a contagem do tempo.

5. O simples protocolo de petições reiterando pedidos de pesquisa patrimonial, sem resultado prático na localização de bens, não caracteriza diligência suficiente para afastar a prescrição intercorrente.

6. O princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) fundamenta o reconhecimento da prescrição intercorrente, evitando a perpetuação de execuções frustradas sem perspectiva de satisfação do crédito.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prescrição intercorrente não decorre automaticamente da inércia do exequente, mas da ausência de atos concretos e eficazes para dar andamento ao feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente não adota medidas eficazes para a localização de bens penhoráveis após o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. O mero requerimento de diligências sem efetividade concreta não configura ato interruptivo da prescrição intercorrente.

3. O princípio da razoável duração do processo justifica a aplicação da prescrição intercorrente, evitando a manutenção indefinida de execuções sem perspectiva de êxito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 487, II; 921, § 1º e § 5º; 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJRN, APELAÇÃO CÍVEL, 0824247-90.2015.8.20.5001, Desª. Sandra Elali, Segunda Câmara Cível, JULGADO em 13/12/2024, PUBLICADO em 18/12/2024; APELAÇÃO CÍVEL, 0000384-32.2004.8.20.0117, Des. Expedito Ferreira, Primeira Câmara Cível, JULGADO em 08/02/2025, PUBLICADO em 10/02/2025; APELAÇÃO CÍVEL, 0801936-42.2014.8.20.5001, Desª. Berenice Capuxú, Segunda Câmara Cível, JULGADO em 07/02/2025, PUBLICADO em 09/02/2025; APELAÇÃO CÍVEL, 0103128-38.2013.8.20.0102, Desª. Berenice Capuxú, Segunda Câmara Cível, JULGADO em 13/12/2024, PUBLICADO em 15/12/2024.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08170294020178205001, Relator: ROBERTO FRANCISCO GUEDES LIMA, Data de Julgamento: 10/03/2025, Segunda Câmara Cível)

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, com resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II, 921, § 5º, e 924, V, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de ID 23255323.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026